Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715794-61.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI RECORRIDOS: MARIA APARECIDA CUNHA SILVA, P&amp;A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PATRICIA GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO. ANOTAÇÃO DE GRAVAME. DÉBITO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de: a) determinação de desconstituição do registro da hipoteca na matrícula do imóvel pertencente à apelante; b) condenação da ora recorrente Maria Aparecida Cunha Silva ao pagamento do valor de suposto débito referente ao negócio jurídico do qual afirma não ter sido parte. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de eventual registro no Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 3. Em relação ao pedido reconvencional, a recorrente aduz que deve haver a condenação da ora apelante ao pagamento de suposto débito referente ao negócio jurídico do qual alega que não faz parte. Convém ressaltar, no entanto, que por ocasião da celebração do negócio jurídico de confissão de dívida foi provista a responsabilidade solidária alusiva à ora apelante, em relação ao pagamento da dívida em questão. 3.1. Nesse contexto é necessário ressaltar que as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio jurídico, devem ser respeitadas, o que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 86, 371, 489, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 422 do CC, e 3o, inciso V, da Lei 8.009/90, sustentando que o acórdão combatido restou omisso e contraditório ao deixar de reconhecer a sucumbência recíproca, bem como, ao decidir que o imóvel é bem de família, ignorando o fato de que foi a própria recorrida quem o ofereceu como garantia. Aduz, ainda, que o órgão julgador não mencionou qual a prova existente dos autos que torna o referido imóvel bem de família, já que a sentença singular apontou a ausência de provas. Requer, assim, a nulidade do julgamento dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente aos pagamentos das custas processuais e honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 86, 371, 489, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 422 do CC, e 3o, inciso V, da Lei 8.009/90, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível ao caso, apenas não no sentido pretendido pela parte." (REsp n. 1.881.507/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 6/6/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porque tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003